Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707043-16.2021.8.07.0009 RECORRENTE: LUCIANO DE PAULA COSTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Embriaguez ao volante. Provas. Depoimentos de policiais militares. 1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o). 2 - Se os depoimentos de policiais militares, em juízo, confirmam que o réu estava embriagado – apresentava forte odor etílico, olhos vermelhos e comportamento agressivo -, somados ao auto de infração lavrado por agente de trânsito, em que consta que o réu se negou a realizar o teste do etilômetro, tem-se provado o crime de embriaguez ao volante. 3 – A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, defendendo que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação. Destaca que o decreto condenatório foi baseado exclusivamente em testemunho policial, sem outras provas aptas a demonstrar que se encontrava em estado de embriaguez. Requer, assim, sua absolvição por insuficiência probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030